Tribunal: TJBA
Processo: 8004192-52.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004192-52.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: ANA VALERIA MENEZES DE MATOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDORA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ATO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JEQUIÉ – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Jequié – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8004192-52.2021.8.05.0141, julgou parcialmente procedente a ação determinando a anulação do Decreto Municipal n. 20.091/2019, o pagamento do adicional de regência/valorização do magistério em favor da parte autora na forma que era calculada antes do Decreto n. 20.091/2019, efetuando em favor da demandante a transferência do montante retroativo da verba que fora indevidamente minorada da sua remuneração, cujo montante devido deverá ser calculado a partir mês de agosto de 2019 até o outubro de 2021, em caso de efetiva comprovação de exercício do magistério durante o período vindicado, determinando ao final que o réu Município de Jequié se abstenha de proceder a novos cortes deste adicional enquanto perdurar eventual processo administrativo a ser tramitado com a efetiva participação da parte autora, assegurado o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

2 – Impõe destacar, inicialmente, que o artigo 19 da Lei Municipal n.º 1.445/98, expressamente prevê o pagamento do adicional de regência aos professores municipais, conforme Tabela prevista no Anexo Único desta Lei.

3 – Nestas condições, sobejou demonstrado que os professores municipais de Jequié recebem o adicional de regência desde 01 de junho de 1998, em consonância com a mencionada legislação. Na hipótese vertente, constata-se foram anexados os contracheques e a declaração da Diretora do RH do Município, evidenciando que o pagamento da gratificação de regência vinha sendo feita de forma regular pelo Município há mais de 20 anos (ID’s 45866810 e seguintes).

4 – Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

5 – Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

6 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

7 – Portanto, seria necessária a prévia instauração de procedimento administrativo para supressão do pagamento realizado pela administração municipal, com efetiva ciência da requerente sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8004192-52.2021.8.05.0141, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Jequié – BA, apelante MUNICÍPIO DE JEQUIÉ – BA e apelada ANA VALERIA MENEZES DE MATOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III